Tribunal: TJES
Processo: 5001794-85.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001794-85.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DAIANE SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DUAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - EFEITOS DA REVELIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso, a despeito da revelia da parte contrária, cujos efeitos, diga-se de passagem
“[....] são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).[...]
(AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021), mesmo assim a apelante foi intimada para especificar as provas que desejava produzir, porém pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

2 - Sendo assim, a juntada isolada de faturas e extratos (documentos unilaterais), sem a devida comprovação do contrato ou termo de adesão do cartão de crédito devidamente assinado pelo consumidor, revela-se insuficiente para o reconhecimento da relação jurídica e a legitimidade do débito cobrado.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 30 de julho de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, designada relatora para elaboração do acórdão..

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial
(Id. 8393139), ver reformada a sentença (Id. 8393138) que, em sede de ação de cobrança, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do inciso I do art. 487 do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) as faturas adunadas são hábeis a instruir a ação de cobrança; (ii) os documentos atendem ao disposto no art. 785 do CPC, por se tratar de prova escrita, sem eficácia executiva; (iii) estão presentes os valores da dívida, as datas de vencimento, os juros aplicados, multas e encargos; (iv) não há que se falar em ausência de provas.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2024.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

A apelante Dacasa Financeira S/A se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de cobrança aparelhada com duas faturas de cartão de crédito, por reputar, em síntese, que a despeito da aplicação dos efeitos da revelia, a
“[...] requerente não comprovou o suposto negócio pela requerida, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente [...]”
, concluindo, assim, que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Pois bem. Observei que o eminente relator formulou de proposição de julgamento pelo provimento do apelo, basicamente, sob a argumentação no sentido de que
“[...] Embora desprovidas de força de títulos extrajudiciais, as faturas de cartão de crédito e boletos bancários são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes e o vencimento de obrigação de pagar quantia certa. No processo de conhecimento, basta ao autor carrear documentos essenciais à propositura da ação, dispensando-se a exibição do contrato que originou a dívida, consoante emerge da jurisprudência:[...]”.

Contudo, alcancei entendimento diverso, sobretudo porque os precedentes deste TJES colacionados pelo eminente relator, referem-se às hipóteses nas quais esta corte reconheceu que as faturas de cartão de crédito eram suficientes para a “
procedibilidade da demanda de cobrança
”, ou seja, apenas para subsidiar a propositura da ação de conhecimento, já que em tais casos os processos foram extintos, com o indeferimento da petição inicial.

Ocorre que, no caso, a despeito da revelia da parte contrária, cujos efeitos, diga-se de passagem
“[....] são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).[...]
(AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021), mesmo assim a apelante foi intimada para especificar as provas que desejava produzir, porém pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão lançada na sentença de improcedência, tendo em vista que a juntada isolada de faturas e extratos (documentos unilaterais), sem a devida comprovação do contrato ou termo de adesão do cartão de crédito devidamente assinado pelo consumidor, revela-se insuficiente para o reconhecimento da relação jurídica e a legitimidade do débito cobrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. -
Ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, a improcedência da pretensão de cobrança, consubstanciada em meras faturas de cartão de crédito desacompanhadas de contrato devidamente assinado, é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.102953-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2024, publicação da súmula em 02/05/2024)

“[...] III - A simples juntada da captura de tela referente ao contrato de cartão de crédito, a qual foi produzida unilateralmente pela cedente da dívida, bem como a ausência do contrato devidamente assinado e das faturas de utilização do referido serviço e a não apresentação dos documentos pessoais da consumidora, é incapaz de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito e do registro nos cadastros de proteção ao crédito.[...]”(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.160958-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2024, publicação da súmula em 06/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO EFETIVO USO DA TARJETA - FATURAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. i) Incumbe à parte autora da ação de cobrança, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar existência do contrato no qual se funda a alegada dívida de cartão de crédito inadimplida. ii) Entende-se que meras faturas, extratos ou telas sistêmicas, isoladamente, por se tratarem de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para a comprovação de relação jurídica e o débito entre as partes. iii) Não havendo contrato assinado ou fotocópias de documentos pessoais que teriam sido apresentados no momento em que celebrado o contrato, não há como ser reformada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.257251-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 22/02/2024)

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator, divirjo para
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento
, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Analisando detidamente os autos, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001794-85.2022.8.08.0006

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DAIANE SANTOS DE JESUS

RELATOR: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de reexame do recurso de
apelação cível
cujo ponto controvertido cinge-se unicamente em aferir a suficiência da documentação colacionada aos autos para fins de demonstração do direito alegado pelo apelante.

Iniciado o julgamento, o eminente

Desembargador Relator
José Paulo Calmon Nogueira Da Gama
proferiu voto para dar provimento ao recurso.

reformar a sentença e condenar a apelada ao valor de R$ 8.648,19, acrescidos de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir da última data de atualização (3/15/2022), bem como para condenar a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e recolhimento das custas processuais.

Seguindo, a e.
Desembargador
a Janete Vargas Simões,
proferiu voto divergente, para manter a sentença recorrida, uma vez que
“a juntada isolada de faturas e extratos (documentos unilaterais), sem a devida comprovação do contrato ou termo de adesão do cartão de crédito devidamente assinado pelo consumidor, revela-se insuficiente para o reconhecimento da relação jurídica e a legitimidade do débito cobrado.”

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Entretanto, a jurisprudência dos e. Tribunais pátrios possuem firme entendimento no sentido de que as faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida são documentos hábeis e suficientes a comprovar a relação jurídica. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo.
Cobrança de cartão de crédito. Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes.
Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0031732-09.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE COMPRAS E PAGAMENTOS PARCIAIS MENSAIS EM VALORES EXPRESSIVOS DE FORMA REITERADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ENCARGOS. PREVISÃO NAS FATURAS E EM REGULAMENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. A petição inicial com narração dos fatos, conclusão lógica, pedido coerente, instruída com documentos que demonstram a origem e evolução da dívida, não se mostra inepta.

A apresentação de faturas com discriminação de diversas compras e pagamentos mensais em valores expressivos, de forma reiterada, demonstra a existência de relação jurídica e dívidas.
Diante de apresentação de faturas e regulamento de utilização de cartão de crédito, com especificação dos encargos, e também de planilha de cálculos, não prospera a tese defensiva de ausência de embasamento para a evolução da dívida. V. V: Ainda que não se reconheça a revogação da Lei nº 4.595/64, os contratos bancários estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código Civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. (TJMG; APCV 5021645-28.2016.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 07/04/2022; DJEMG 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO. ACEITAÇÃO. FATURAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial por inépcia (arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I, do CPC/15). 2. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC. 3. A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico. 4.
A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido.
5. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07129.13-71.2018.8.07.0001; Ac. 125.9283; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 03/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. [...]
2. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Documentos hábeis a instruir a ação. Faturas demonstrativas da obrigação e da evolução do débito. Exercício do contraditório e da ampla defesa assegurada.
[...] (TJPR; ApCiv 0003535-06.2016.8.16.0017; Maringá; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna; Julg. 21/06/2021; DJPR 22/06/2021)

Desta forma, o contrato subscrito pelas partes não é o único elemento capaz de provar a existência do negócio jurídico, sendo os elementos acostados aos autos demonstração suficiente para o deslinde da causa e sinalização de que o contrato foi devidamente celebrado.

Diante disso, considerando a farta jurisprudência existente sobre o tema, não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto proferido pel
o
e.
Desembargador
Relator José Paulo Calmon Nogueira Da Gama
,
para dar provimento ao recurso.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Cinge-se a controvérsia a aferir a suficiência da documentação adunada para fins de demonstração do direito alegado pelo apelante.

Segundo se depreende,
Dacasa Financeira S/A -

em liquidação extrajudicial
promovera ação de cobrança pelo rito ordinário, com lastro em faturas de cartão de crédito (Id. 8393052 e 8393053), pelas quais se verifica o demonstrativo de transações, resumo dos lançamentos e encargos financeiros.

Muito embora tenha reconhecido a revelia da apelada, a sentença hostilizada dispôs:

“Compulsando os autos, verifico que, embora tenha havido a imposição dos efeitos da revelia ante a inércia da requerida, não identifico nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico e de qualquer descumprimento por parte do requerido.

O Requerente não comprovou o suposto negócio pela requerida, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente.

Em que pese a decretação de revelia, esta não induz a procedência automática da ação. Cabe ao requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I, CPC.

(...)

Em suma, não comprovado pelo requerente o fato constitutivo do seu direito, entendo pela improcedência do pedido”.

Embora desprovidas de força de títulos extrajudiciais, as faturas de cartão de crédito e boletos bancários são capazes de indicar a existência de relação jurídica entre as partes e o vencimento de obrigação de pagar quantia certa.

No processo de conhecimento, basta ao autor carrear documentos essenciais à propositura da ação, dispensando-se a exibição do contrato que originou a dívida, consoante emerge da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança
,
no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida
. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006057-37.2022.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito.

As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.
2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Vitória, 26 de setembro de 2023. RELATORA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001351-11.2022.8.08.0047, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/10/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - Sentença que julgou improcedente a ação em razão da ausência do contrato de cartão de crédito assinado pela ré – Insurgência do autor – Acolhimento -
O contrato que originou a dívida não é documento essencial à propositura da ação porque ela foi instruída com as faturas mensais que deram origem ao débito e com planilha da dívida - Documentos suficientes à propositura da ação – Relação jurídica devidamente comprovada nos autos – Ação procedente
– Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001089-57.2022.8.26.0491; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 23/05/2024)

Com efeito, nas ações de cobrança de dívidas relativas a cartão de crédito é prescindível a apresentação do contrato firmado pelas partes quando instruída a petição inicial com demais elementos de prova a amparar a pretensão creditória, tal como no caso dos autos.

Pontue-se, ademais, que a devedora, apesar de citada, não contestou a ação, razão pela qual se presumem verídicas as alegações formuladas no exórdio pela apelante (art. 344 do CPC).

Nesse contexto, considerando que documentação adunada é suficiente para informar os contornos da relação obrigacional, tais como a identificação da cliente, descrição do número do contrato, valor da dívida, quantidade de parcelas e encargos contratuais, deve a ação ser julgada procedente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para condenar a apelada ao valor de R$ 8.648,19, acrescidos de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária a partir da última data de atualização (3/15/2022).

Via de consequência, condeno a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como ao recolhimento das custas processuais.

É como voto.